Tribunal: TCU
Processo: 030.492/2010-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria emitidos no âmbito da Fundação Universidade de Brasília - Unb para fins de registro

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos inicial e de alteração de aposentadoria emitidos no âmbito da Fundação Universidade de Brasília em favor dos Srs. Isaac Roitman, Jacques Rocha Velloso e Jose Carlos Cordova Coutinho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/92 e 262, § 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria aos Srs. Isaac Roitman (XXX.406.567-XX), Jacques Rocha Velloso (XXX.960.687-XX) e José Carlos Cordova Coutinho (XXX.126.281-XX), negando-lhes o correspondente registro; 9.2. determinar à Fundação Universidade de Brasília que adote medidas para: 9.2.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.2.2. encaminhar ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão; 9.2.3. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente do ato considerado ilegal emitido em favor do Sr. Isaac Roitman (XXX.406.567-XX), sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, devendo o órgão jurisdicionado adotar, ainda, providências no sentido de obter o ressarcimento dos valores pagos indevidamente ao interessado após o trânsito em julgado do MS 25.678/DF impetrado pela ASPOFUB perante o Supremo Tribunal Federal; 9.2.4. esclarecer à Fundação Universidade de Brasília que, no presente caso, a suspensão dos pagamentos decorrentes dos atos impugnados e a emissão de novos títulos de inatividade para os Srs. Jacques Rocha Velloso (XXX.960.687-XX) e José Carlos Cordova Coutinho ficam condicionados à eventual desconstituição da decisão liminar proferida pela Exma. Sra. Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, no Mandado de Segurança 26.156/DF, hipótese em que também deverá ser providenciada a restituição dos valores referentes à URP de fevereiro de 1989 pagos aos interessados desde a impetração da ação, nos termos do art. 46, § 3o, da Lei 8.112/1990, salvo a superveniência de decisão judicial expressa dispondo de forma distinta.